Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA POR FORÇA DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL PARA O CARGO INSCRITO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. NÃO VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. "Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda" (AgInt nos EDcl no AREsp 1074569/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
2. Deve ser excluída da lide a parte que não se identifica pela titularidade da relação material deduzida em juízo como objeto do processo, tal como ocorre, no caso, com a banca examinadora, que atuou como mera executora do concurso público para provimento de vagas referente ao edital questionado, inexistindo pertinência subjetiva para a sua inclusão como litisconsorte passivo necessário. Precedentes.
3. Verifica-se, contudo, que a autoridade apontada como coatora, em tese ilegítima, além de pertencer ao mesmo órgão fazendário daquela que seria correta, não questiona a sua legitimidade e adentra ao cerne da lide, prestando as suas informações com fulcro no art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Nesse aspecto, diante do preenchimento dos seus requisitos, deve ser observada a aplicação da Teoria da Encampação, hábil a suprimir a ilegitimidade passiva originária, com o prosseguimento regular do feito, em observância à celeridade e à economia processual. Inteligência do Enunciado de Súmula no 628 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
5. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes.
6. No caso concreto, não é possível conferir de forma evidente a alegada incompatibilidade das questões impugnadas ao conteúdo programático, sobretudo, porque se trata de tema afeto a área específica do conhecimento científico – Administração –, e acerca da qual não consta qualquer exame da temática por algum especialista – há apenas a compreensão do próprio impetrante.
7. Quanto ao mais, há diversos tópicos no edital para o cargo do impetrante em que se abordam temas referentes à administração, de sorte que inviável se imiscuir em eventual interpretação de doutrina para se avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora ou eventual desconexão do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.
8. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora, forçoso a denegação da segurança.
9. Julgou-se extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, nos termos do art.485, VI, do CPC. No mérito, denegou-se a segurança pleiteada.